Tribunal: TJMT
Processo: 1007465-34.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007465-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MAYSA PEREIRA BERTAZZON - CPF: 071.475.431-57 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde-MT contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Maysa Pereira Bertazzon, correntista da instituição financeira, em razão de fraude ocorrida em sua conta bancária, envolvendo movimentações suspeitas sem sua autorização. A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 63,75 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço bancário por parte da instituição financeira diante da fraude praticada por terceiros; (ii) determinar se há responsabilidade da instituição pelos danos morais e materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC), não se exigindo a demonstração de culpa.

4.

A fraude bancária é reconhecida pela própria instituição em sede administrativa, revelando movimentações atípicas e vultosas em desconformidade com o perfil da consumidora, sem bloqueio prévio ou ação preventiva do banco.

5.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta na ausência de provas robustas nos autos, não se configurando nenhuma excludente legal de responsabilidade.

6.

A omissão da instituição financeira ao não detectar operações fora do padrão da cliente evidencia falha na prestação de serviço, caracterizando serviço defeituoso nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

7.

O dano moral restou configurado diante do abalo psicológico, do risco de implicações fiscais e da frustração decorrente da falha na segurança bancária, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.

8.

O valor de R$ 63,75, apontado como prejuízo material, corresponde a saldo remanescente utilizado pela própria autora, não se verificando perda financeira efetiva, razão pela qual foi afastada a condenação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na segurança de seus sistemas, mesmo quando praticadas por terceiros.

2.

A ausência de bloqueio de transações atípicas e de vulto evidencia falha na prestação do serviço bancário.

3.

É cabível indenização por danos morais quando comprovada a vulnerabilidade do sistema bancário e o sofrimento experimentado pelo consumidor.

4.

Não se caracteriza dano material quando inexistente prejuízo financeiro efetivo ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde-MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Cível Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 63,75 (sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) por danos materiais a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativo aos danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que não houve falha na prestação de serviço bancário e que todas as movimentações questionadas decorreram de suposta prática de engenharia social, situação que teria se dado por culpa exclusiva da correntista, que teria, em algum momento, fornecido seus dados de acesso a terceiros de forma inadvertida.

Sustenta que as transações foram realizadas por meio de dispositivos cadastrados e com autenticação regular, dentro dos padrões de segurança da instituição, o que afastaria qualquer ilicitude em sua atuação.

Assegura que não se trata de fortuito interno, mas de culpa exclusiva da vítima, de modo que não haveria que se falar em responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Acentua que a Recorrida não experimentou efetivo prejuízo material, porquanto os valores creditados e posteriormente debitados em sua conta seriam equivalentes, ademais o saldo remanescente de R$ 63,75 foi utilizado pela própria autora.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, porquanto os fatos não extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, não se configurando situação apta a ensejar reparação por lesão extrapatrimonial.

Aponta que a sentença desconsiderou a ausência de nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a conduta do banco, além de ignorar a atuação diligente da instituição no tratamento da contestação administrativa.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais e a consequente inversão dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 272845357).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde-MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Cível Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 63,75 (sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) por danos materiais a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativo aos danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Extrai-se da inicial que Maysa Pereira Bertazzon ajuizou a presente demanda, relatando que é correntista da instituição financeira requerida e que, em 19 de outubro de 2022, identificou movimentações suspeitas em sua conta bancária enquanto se encontrava em viagem.

Alegou que, sem qualquer solicitação ou prévia autorização, foram creditados em sua conta valores provenientes de três transferências realizadas por terceiros desconhecidos, nas quantias de R$ 7.693,44, R$ 1.004,70 e R$ 5.123,14, totalizando R$ 13.821,28.

Assegurou que, em seguida, esses valores foram movimentados em sua integralidade por meio de transferência e pagamento de boleto, resultando em saída de R$ 13.757,53, o que acarretou um prejuízo final de R$ 63,75, quantia que afirma não ter sido restituída, a despeito do reconhecimento de indícios de fraude pela própria instituição financeira, conforme documentação que instrui a inicial.

Afirmou que, diante da situação, comunicou imediatamente o ocorrido ao banco, preenchendo o formulário de contestação e registrando boletim de ocorrência. Relata que, embora tenha seguido todos os trâmites administrativos exigidos, a requerida não devolveu o valor subtraído de sua conta, tampouco adotou providências para evitar prejuízos.

Sustentou que houve falha na prestação do serviço, bem como violação à Lei Geral de Proteção de Dados, imputando à instituição financeira a responsabilidade pela ausência de segurança em seus sistemas, o que teria possibilitado o acesso indevido por terceiros mal-intencionados.

Asseverou que, além do dano material, sofreu abalo emocional e psicológico em virtude da fraude, destacando a quebra de confiança, o estresse gerado pelo episódio e o receio de implicações futuras junto à Receita Federal, dado o volume atípico de valores movimentados em sua conta, incompatíveis com sua renda mensal.

Aduziu ter sido submetida a um verdadeiro desgaste existencial, tendo que despender tempo e energia em tratativas infrutíferas com a requerida, o que lhe teria causado frustração e prejuízo à sua rotina, razão pela qual invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor para justificar a reparação por dano existencial.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] b) Requer que a requerida realize o bloqueio da conta corrente da autora, bem como se abstenha de realizar qualquer bloqueio devido a lide;

c) Requer seja realizada a exclusão das movimentações da conta corrente da autora, com intuito de prevenir que a autora tenha problemas futuros junto a receita federal;

[...]

6. Seja julgado procedente o pedido de condenação ao pagamento a titulo de danos materiais no valor de R$ 63,75 (sessenta e três reais e setenta e quatro centavos);

7. Seja julgado procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de danos existenciais por desperdício de tempo, no montante a ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo digno Juízo de acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial pertinentes;

8. Seja julgado procedente o pedido requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante a ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo digno Juízo de acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial pertinentes, mais condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 85 do CPC; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] De acordo com os fatos narrados nos autos, observa-se que a parte autora foi vítima de fraude bancária, mediante movimentação em sua conta corrente, que resultaram em pagamento de boletos e transferências, de quantia elevada, sem qualquer autorização da autora.

Analisando detidamente o conjunto probatório, nota-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, comprovando os danos sofridos, diante da fragilidade do sistema da instituição financeira.

Por sua vez, a parte requerida não demonstrou a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, apenas afirmando a existência de culpa exclusiva da vítima, o que não restou demonstrado nos autos.

[...]

Dessa forma, cabível o pedido de restituição dos valores transferidos a maior sem qualquer autorização da parte autora.

Sobre o direito à indenização por dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, diante da elevada quantia retirada de sua conta bancária mediante fraude praticada por terceiros, em decorrência da notória falha na segurança dos procedimentos bancários, de acordo com o entendimento já sustentando pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Assim, no caso presente, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento pelo dano moral suportado pela autora, considerando que foram várias as tentativas para a solução do impasse, todavia, todas infrutíferas.

Atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à culpabilidade da parte requerida, a indenização deve ser fixada de forma moderada e dotada de eficácia pedagógica, para evitar enriquecimento ilícito.

Portanto, considerando o que constam nos autos, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se mais condizente à realidade do caso concreto.

No tocante aos danos existenciais, nota-se que exige a efetiva demonstração de que a lesão sofrida ocasionou frustração a algum projeto de vida, o que não restou comprovado nos autos, razão pela qual indefiro o pedido.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Maysa Pereira Bertazzoni em desfavor de Banco Cooperativo Sicredi S/A para:

a.

Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;

b.

Condeno a requerida ao pagamento de R$ 63,75 (sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c.

Condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. [...]”.

Inconformada com o desfecho da demanda, a Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde-MT interpôs o presente recurso, que se passa a analisar.

A controvérsia resume-se em apurar se as transações impugnadas pela Recorrida, à luz dos fatos narrados, caracterizam falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ensejando, assim, o dever de restituição dos valores questionados e eventual indenização por danos morais.

A relação jurídica controvertida nos autos configura uma relação de consumo, sujeitando-se, portanto, à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de vícios ou defeitos na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

O §1º do referido dispositivo legal conceitua o serviço defeituoso como aquele que não proporciona a segurança esperada pelo consumidor, considerando-se, para tanto, circunstâncias relevantes, tais como o modo de sua prestação, os resultados e riscos razoavelmente esperados, bem como o contexto temporal em que foi fornecido.

No caso em análise, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Tal diretriz reforça a incidência da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor de serviços deve responder pelos prejuízos decorrentes da atividade econômica que exerce, independentemente da comprovação de culpa.

Conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, no dia 19 de outubro de 2022, a recorrida, Maysa Pereira Bertazzon, foi vítima de fraude bancária, circunstância incontroversa nos autos e inclusive reconhecida pela própria instituição financeira apelante em sede administrativa.

Na referida data, foram registradas movimentações atípicas na conta corrente de titularidade da Apelada, mantida junto à cooperativa recorrente, consistentes no recebimento de valores provenientes de terceiros não identificados, seguidas do pagamento de boleto bancário e da realização de transferência para pessoa estranha à relação jurídica, sem autorização da titular da conta.

Conforme consignado alhures, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a ocorrência de defeito na prestação do serviço, o que se revela, de plano, quando o sistema da instituição financeira se mostra vulnerável a ponto de permitir o acesso indevido de terceiros à conta bancária da consumidora.

Na hipótese em exame, a despeito da argumentação apresentada pela instituição financeira de que as operações ocorreram mediante engenharia social, não se demonstrou de forma eficaz a existência de qualquer das excludentes legais de responsabilidade — tais como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior — que pudessem elidir o dever de indenizar. A alegação de que a autora teria fornecido seus dados sensíveis, clicado em links fraudulentos ou agido de modo negligente carece de provas mínimas que sustentem tal ilação.

Ao contrário, os elementos constantes nos autos evidenciam que as operações realizadas, embora formalmente regulares, destoam do perfil financeiro da Recorrida, revelando movimentações atípicas e de considerável vulto, as quais, não obstante, não foram bloqueadas pela instituição.

A omissão da instituição financeira em identificar tais transações — que claramente se desviam do comportamento habitual da conta da consumidora — configura falha no dever de segurança, inerente à prestação de serviços bancários.

As instituições financeiras, dado o nível de risco das operações que realizam e os altos lucros que auferem, devem dispor de mecanismos tecnológicos capazes de, ao menos, dificultar a ação de criminosos, detectando movimentações atípicas e agindo prontamente para proteger seus clientes.

A inércia nesse aspecto traduz falha na prestação do serviço, nos exatos termos do artigo 14, §1º, do CDC.

Portanto, demonstrada a falha no serviço bancário e a ausência de excludentes de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar os danos morais sofridos pela autora.

Ora, a fraude relatada extrapola o mero dissabor cotidiano. A invasão da conta bancária, o acesso indevido aos dados pessoais, a sensação de impotência diante da vulnerabilidade do sistema e o risco de responsabilização fiscal futura consubstanciam sofrimento psicológico e insegurança, aptos a caracterizar dano moral indenizável.

Assim, tendo sido constatado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do banco e o dano moral experimentado pela consumidora, mostra-se adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, quantia que se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais, assiste razão à parte apelante.

Conforme se depreende dos extratos bancários acostados aos autos, o total de valores recebidos na conta da Apelada somou R$ 13.821,28, enquanto as saídas atingiram R$ 13.757,53, de modo que a autora permaneceu, ao final, com saldo positivo de R$ 63,75, valor esse que foi por ela utilizado.

Logo, não se evidencia, neste ponto, prejuízo financeiro efetivo, razão pela qual a condenação ao pagamento da quantia de R$ 63,75 a título de danos materiais deve ser excluída.

Diante de tais considerações, e com espeque no conjunto fático-probatório dos autos, no ordenamento jurídico aplicável à espécie e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para excluir da condenação o valor arbitrado a título de danos materiais, mantendo-se, no mais, os demais termos do
decisum
recorrido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte
, ao Recurso de Apelação interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde-MT, apenas para excluir da condenação

o valor arbitrado a título de danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025